Tribunal: TJSP
Processo: 0040606-41.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pleito de reconhecimento de extinção de falta grave em razão da prescrição - Via eleita inadequada - Matéria de execução - O remédio heroico não se presta acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente, ou teratológica,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pleito de reconhecimento de extinção de falta grave em razão da prescrição - Via eleita inadequada - Matéria de execução - O remédio heroico não se presta acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente, ou teratológica, o que não ocorre no presente caso - writ que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal – indeferimento